Tribunal: CARF
Processo: 13558.900741/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900741/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CASA BLANCA PARK HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. NÃO COMPROVAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS
Para comprovação do pagamento/compensação/inclusão em parcelamento de
parcelas mensais de estimativas, a simples indicação da informação em
planilha, sem apresentação de documentos comprobatórios, não tem o condão
de comprovar a alegação da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-81.670, de 9 março de 2018,
da 1a Turma da DRJ/SPO, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 22812.75316.220307.1.7.03-4080, em 22/03/2007, e-fls. 33-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900741/2011-07
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900741/2011-07

41, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2004 no valor de R$
18.404,44.
A compensação foi homologada parcialmente, conforme consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 30805837, juntado à e-fl. 62, porque somente parte das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP foram confirmadas conforme
excerto abaixo do documento:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde especifica a compensação das estimativas mensais de CSLL do ano-
calendário 2002, 2003 e 2004, as quais teriam sido vinculadas ao processo n° 13558-
900741/2001-07.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte, tendo sido
reconhecido direito creditório adicional no valor de R$ 3.965,86 que somado ao crédito
reconhecido no Despacho Decisório de R$ 6.371,72 totaliza crédito de saldo negativo de CSLL
do exercício 2004 no valor de R$ 10.337,58.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 23/03/2018 (e-fl.
87).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou Recurso
Voluntário em 05/04/2018 (e-fls. 89-99), onde alegou que as estimativas de janeiro a dezembro
totalizam R$ 18.404,44 que consta no presente processo como saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2003. Aduz que além do valor pleiteado no PER/DCOMP, deveriam ser somados
duas estimativas no valor de R$ 928,46 e R$ 1.559,61 relativas a dezembro de 2003 que então
totalizariam saldo de CSLL no valor de R$ 20.892,51 e não R$ 18.404,44.
A Recorrente reconhece que não faz jus ao valor não compensado de R$ 2.488,07
( 928,46 + 1.559,61) por se tratar de processos antigos a afirma que essa questão não é trazida à
discussão.
Requer o provimento do recurso com o reconhecimento do total de saldo negativo
pleiteado no PER/DCOMP.
É o Relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900741/2011-07

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2003 no valor de R$ 18.404,44.
A compensação foi parcialmente homologada pela Delegacia da Receita Federal
de Itabuna porque parte das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não
foram confirmadas conforme excerto abaixo da análise de crédito do Despacho Decisório:

A DRJ, analisando as estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior,
constatou
que
as
DCOMPs

n°s
37711.35894.200506.1.3.03-2518;
05225.53184.220307.1.3.03-9419,
25526.65905.220307.1.3.03-9767,
04254.66392.220307.1.3.03-0630,
21194.59472.220506.1.3.03-2509
e
22531.12829.220506.1.3.03-0428 são relativas a saldo negativo de CSLL do exercício 2002,
que foram objeto de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou as compensações e foram veiculadas por meio do processo n° 10508.000547/2010-
38. As compensações foram homologadas pela DRJ com o reconhecimento do direito creditório.
A DRJ constatou que as DCOMPs n°s 41238.40933.220307.1.3.03-4707,
04952.29126.220307.1.7.03-2781,
22548.26417.220307.1.3.03-6337;,
07738.78144.290905.1.7.03-5105 e 39788.38422.290905.1.7.03-7589 são relativas a saldo
negativo de CSLL do exercício 2003 e estavam na situação “Não Homologação” por
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900741/2011-07

“Inexistência de Crédito” e não constava apresentação de manifestação de inconformidade contra
a não homologação das compensações.
Quanto a alegação da contribuinte de que quitou parte da estimativa de CSLL do
mês de dezembro de 2003 no valor de R$ 968,70, a DRJ afirma que não é possível confirmar se
o referido valor estava incluído no parcelamento formalizado no processo n°10952-
000.107/2006-56 (que estava quitado).
Concluiu a DRJ que as estimativas de CSLL mensal do período de apuração
agosto a dezembro de 2003 não foram confirmadas.
No recurso voluntário a contribuinte apresenta tabela com as compensações das
estimativas mensais de CSLL do ano-calendário de 2003 (abaixo reproduzido apenas as
estimativas relativas ao período de apuração agosto a dezembro de 2003, que não foram
reconhecidas pela DRJ):

Verifica-se que a Recorrente informa o parcelamento das estimativas de agosto
(no valor de R$ 1.541,60), setembro, novembro e dezembro e informa um número de processo
(13558-720154/2010-47), mas a Recorrente não apresenta documentos para comprovar que as
referidas parcelas foram incluídas em parcelamento. Aliás a cópia do documento intitulado
“Comunicado de Deferimento” (e-fl.97) de parcelamento não indica quais foram os débitos
incluídos no parcelamento, além de referir a outro processo, de n° 10952-000107/2006-56 .
Quanto as parcelas de estimativas compensadas do período de agosto (no valor de
R$ 1.313,88), outubro e novembro, só há indicação do PER/DCOMP, sem comprovação de que
a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, como fora consignado no voto condutor do acórdão combatido. Assim, como a
Recorrente não comprova que contestou a não homologação da compensação daquelas
estimativas, há que ser mantido o não reconhecimento do crédito relativo àquelas parcelas,
Quanto as parcelas adicionais de estimativa de dezembro de 2003, a própria
Recorrente reconhece que não faz jus àqueles créditos, de modo que não há discussão quanto ao
valor informado na tabela.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900741/2011-07

Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital